Tribunal: CARF
Processo: 10830.005794/2005-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi revogada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto relativo nos termos da Lei n° 7.713/88.
São tributáveis os rendimentos recebidos por pessoa física no exterior, transferidos ou não para o Brasil. Decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA O BRASIL. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados neles constantes.
MULTA DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
A exigência juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL PRECLUSÃO.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
O recurso voluntário deve se ater às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, prezando-se pelo não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA ISOLADA. DESCABIMENTO.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A regra do art. 150, §4°, do CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, do CTN nas demais situações.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005794/2005-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTANTE LUIZ BERALDO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
FONTES
NO
EXTERIOR.
Os rendimentos pagos à pessoa física estão sujeitos à cobrança do imposto
relativo nos termos da Lei n° 7.713/88.
São tributáveis os rendimentos recebidos por pessoa física no exterior,
transferidos ou não para o Brasil. Decorrentes de atividade desenvolvida ou de
capital situado no exterior.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE
PARA
O
BRASIL.
DADOS
E
ARQUIVOS
ELETRÔNICOS
DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou
como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi
elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.
MULTA DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005794/2005-00
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

A exigência juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições
expressas em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e
de julgamento afastar sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL
PRECLUSÃO.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
O recurso voluntário deve se ater às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, prezando-se pelo não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA ISOLADA. DESCABIMENTO.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A regra do art. 150, §4°, do CTN, só deve ser adotada nos casos em que o
sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de
dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, do CTN nas
demais situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário de multa isolada pela
falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-28.004
– 10a Turma da DRJ/SPOII, fls. 336 a 374.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da autuação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 28/11/2005, o Auto de Infração
de fls. 03 a 15, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2000 /
exercício 2001, com exigência de crédito tributário no montante de R$ 119.008,98, dos
quais R$ 36.225,87 correspondem ao imposto, R$ 27.169,40, à multa proporcional, R$
28.984,31, a juros de mora, calculados até 31/10/2005, e R$ 26.629,40, à multa exigida
isoladamente.
A ação fiscal resultou na apuração das seguintes infrações, relativas ao ano-calendário
2000, conforme enquadramento legal constante do auto de infração:
- Omissão de rendimentos recebidos de fontes do exterior;
- Falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de carnê-leão.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/15) esclarece que a ação fiscal decorreu de
demanda requisitória da Justiça Federal-Seção Judiciária do Paraná, (conclusão do
Processo n.° 2003.7000030333-4 - inquérito 207/98), objetivando analisar as
informações obtidas pela Justiça Federal junto as autoridades do Governo dos Estados
Unidos da América, as quais foram transferidas para a Receita Federal do Brasil.
Mediante autorização judicial exarada pelo MM. Juiz da r Vara Criminal Federal de
Curitiba/PR, procedeu-se a quebra de sigilo bancário de diversas contas mantidas no
exterior, pelas quais transitaram recursos de contas da agência do banco Banestado em
Nova Iorque, dentre elas contas e sub-contas que, na condição de preposto bancário-
financeiro de pessoas físicas e jurídicas, a empresa Beacon Hill Services Corporation
mantinha junto ao JP Morgan Chase Bank.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

A Promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou as mídias eletrônicas e
documentos contendo dados financeiros da empresa Beacon Hill. De posse dessa
documentação, o Departamento de Policia Federal emitiu Laudos Periciais a fim de
trazer elementos de provas necessários a subsidiar os esclarecimentos dos fatos relativos
as movimentações financeiras. Os dados obtidos no afastamento de sigilo e na
investigação criminal foram transferidos a então Secretaria da Receita Federal conforme
decisões judiciais. A partir dai, vários autos de infração foram lavrados tomando por
base tais documentos.
Conforme documento de fls. 24/25, o contribuinte acima identificado consta como
beneficiário/remetente de recursos movimentados na conta denominada Tucano,
número 310035, no valor de US$ 37.884,00 em agosto de 2000 e US$ 35.000,00 em
setembro de 2000.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal foram convertidos para a moeda corrente
nacional (Real), resultando em R$ 131.730,46.
A conversão, descrita a fls. 13/14, observou a regra estabelecida no art. 16, §2° da
Instrução Normativa SRF n.° 73/1998 e a orientação contida no Manual do Imposto de
Renda Pessoa Física/Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
2001/2000, pagina 13, item Conversão em Reais dos Rendimentos ou Pagamentos em
Moeda Estrangeira.
"(...) Considerando que o fiscalizado auferiu os rendimentos já mencionados, e tendo
em vista o disposto no art. 106 do Decreto n.° 3.000/1999, estava obrigado ao
recolhimento do Imposto de Renda Mensal - Carnd-Leão (DARF, com código de
recolhimento 0190). O não recolhimento do imposto mensal deu ensejo ao lançamento
de multa isolada, com base no artigo 44, §1°, inciso II, da Lei n.° 9.430/96 e no artigo
16 da IN SRF 73/98 (...)"
O contribuinte foi intimado e, após duas solicitações de prorrogação de prazo,
manifestou-se surpreso, pois não realizou tais operações financeiras e que,
provavelmente, seu nome foi usado como "laranja". Afirma que, nos documentos que
demonstrariam tais movimentações, numa das remessas consta o nome Constante L B
Neto e, noutra, o de Sundries, o que demonstraria a fragilidade da imputação que lhe foi
feita.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 96/135,
acompanhada dos documentos de fls. 136 e 138/160. Tais documentos são:
-procuração outorgada a seus representantes;
-cópia do auto de infração;
-cópia da Declaração de Ajuste Anual 2001/2000;
-comprovante de inscrição no CNPJ da empresa individual Constante Luiz Beraldo
Neto ME, CNPJ 03.503.080/0001-96;
-cópia do passaporte do impugnante.
Na peça impugnatória alega, em síntese, que:
Das preliminares
Cerceamento do direito de defesa
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Houve cerceamento de defesa, pois não lhe foram entregues "(...) cópias dos
documentos que ensejaram a ação fiscal, quais sejam, Processo n.° 2003.7000030333-4
- Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná, 'Relação das Operações, em que o
contribuinte aparece como beneficiário/remetente de divisas e do laudo Pericial
Federal', onde supostamente foram localizadas as transações financeiras ao exterior,
bem como as planilhas que embasaram a autuação, impediram-lhe de conhecer o inteiro
teor das imputações que lhe foram feitas, em flagrante desrespeito ao art. 2° e 3°, inciso
II, ambos da Lei n.° 9.784/99, situação essa que viola os princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa".
Indispensável que o contribuinte seja cientificado de todos os atos praticados pela
autoridade fiscal. A ausência de cientificação do contribuinte ou seu preposto constitui
vicio formal que pode nulificar o ato administrativo.
Cabe indagar sobre a existência de demonstrativo mensal da evolução patrimonial, o
qual possibilitaria demonstrar a ocorrência ou não de acréscimo patrimonial a
descoberto, cujo resultado seria a base de cálculo do tributo considerado devido. Como
não teve acesso aos documentos, não é possível saber se os rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte recebidos mensalmente pelo
contribuinte, bem como as sobras de recursos de meses anteriores foram consideradas
para a análise da sua evolução patrimonial mensal.
Caso se comprove a inexistência de tal demonstrativo, "(...) torna-se insubsistente a
análise dos valores que foram considerados a titulo de remessas financeiras ao exterior
com o fito de caracterizar omissão de rendimentos, em prejuízo à segurança jurídica".
Do mérito
Falta de provas de remessa financeira ao exterior
Inicialmente aponta o que classifica como contradição no lançamento, alegando que do
Auto de Infração (fls. 04) consta "Rendimentos recebidos de fontes no exterior -,
enquanto o Termo de Verificação Fiscal refere-se a "remessa das importâncias ...".
Em petição dirigida à Delegada da Receita Federal em Campinas, em 15/10/2005,
manifestou seu completo desconhecimento quanto a envio de dinheiro para o exterior,
negando tê-lo feito. Entretanto, aquela autoridade "(...) até a presente data não se
pronunciou sobre o requerimento".
Não se sabe porque a Receita Federal identificou-o como sendo remetente de recursos
para o exterior, uma vez que no documento com timbre daquele órgão "(...) as supostas
remessas constam corno Details Payment (Detalhes de Pagamento) o nome de
CONSTANTE L. B. NETO e não de CONSTANTE LUIZ BERALDO NETO (,„)".
Tratou-se, portanto, de presunção arbitrária.
Tal documento é "(...) urna montagem de informações em um papel timbrado da
Secretaria da Receita Federal, sendo certo de que esse 'papel' serviu como (única prova
para que a Auditora Fiscal presumisse que o contribuinte CONSTANTE LUIZ
BERALDO NETO 'feria feito remessas financeiras ao exterior'".
Com o objetivo de comprovar que não efetuou tais remessas financeiras ao exterior,
junta cópia completa de seu passaporte.
Acrescenta que a obrigação tributária principal nasce com a ocorrência do fato gerador,
como prevê o art. 113, §I°, do CTN e, neste caso, não foi observado o principio da
tipicidade tributária. A Administração Pública não pode aplicar o principio da verdade
presumida, devendo buscar a verdade material.
Inocorrência do fato gerador
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

• o art. 43 do CTN define fato gerador e depósitos bancários não são fato gerador de
imposto de renda. "O auto de infração foi baseado em presumíveis indícios de omissão
de rendimentos, embasado, unicamente, em relação de remessas financeiras ao exterior,
sem que ficasse demonstrado nos autos o elo entre o valor omitido à tributação e os
valores das remessas, exigência tributária essa de difícil sustentação".
Erro na base de cálculo do tributo
Do "Demonstrativo de Apuração" anexo ao Auto de Infração conclui que os
rendimentos tributáveis, não tributáveis e os tributáveis exclusivamente na fonte, por ele
devidamente declarados na Declaração de Ajuste Anual 2001/2000, não foram
considerados quando da apuração da base de cálculo do tributo lançado.
O fato implica inobservância do contido no art. 5°, IV, do Decreto n.° 70.235/72 c.c art.
142 do CTN.
Decadência
Apenas para argumentar, afirma que, ainda que tivesse efetuado as remessas para o
exterior, o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário correspondente já estaria
atingido pela decadência. Invoca o art. 114 do CTN para alegar que o prazo decadencial
teria se iniciado na data de tais remessas — 01/08/2000, 14/08/2000, 17/08/2000,
05/09/2000 e 13/09/2000.
Multa isolada - bis in idem
Além de caracterizar o valor das remessas ao exterior como rendimentos omitidos, a
auditora-fiscal considerou, também, como falta de recolhimento de IRPF devido a titulo
de carnê-leão. A cobrança da multa e do tributo sobre a mesma base de cálculo
configura Existência da empresa individual CONSTANTE LUIZ BERALDO NETO.
Além de ter erroneamente considerado que CONSTANTE L B NETO citado no
documento relativo a remessas ao exterior é a pessoa física CONSTANTE LUIZ
BERALDO NETO, CPF 867.587.138-49, o Fisco deixou de verificar que, á época dos
fatos, existia a pessoa jurídica CONSTANTE LUIZ BERALDO NETO, CNPJ
03.503.080/0001-96. Assim, selecionou a pessoa física para ser fiscalizada, ignorando a
pessoa jurídica, invalidando completamente o lançamento.
Juros moratórios Inaceitável a aplicação da taxa Selic para cálculo de juros moratórios,
não só em razão de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, como também pela previsão
contida no art. 161, §1°, do CTN, que fixa em 1% a taxa mensal de juros de mora.
Requisição de perícia técnica
Como o documento que traz informações sobre remessas financeiras ao exterior serviu
de prova para o lançamento, requer a realização de perícia e, nesse sentido, formula
cinco quesitos (fls. 134).
Por fim, requer cancelamento do auto de infração.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA— IRPF
Ano-calendário: 2000
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Durante a ação fiscal vige o principio inquisitório. Somente na fase litigiosa,
iniciada por impugnação válida, há que se falar em contraditório e ampla
defesa, assegurados no presente caso.
MEIOS DE PROVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR.
As informações constantes de relatório da Secretaria da Receita Federal - SRF
decorrem de Laudo Técnico do Instituto Nacional de Criminalística - INC,
elaborado a partir das mídias eletrônicas e documentos apresentados pela
Promotoria do Distrito de Nova Iorque A. Justiça Federal, e identificam o
contribuinte como sendo o remetente/beneficiário de transferências bancárias
de contas no exterior, e constituem prova plenamente válida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o
remetente/beneficiário de movimentação financeira no exterior, não há como
prosperar a alegação de que não realizou as operações.
LANÇAMENTO DE TRIBUTO E MULTA ISOLADA.
Tributo e multa têm natureza jurídica distinta e o lançamento de ambos não
configura bis in idem.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-
LEÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de carnê-ledo, no
percentual de 75%, deve ser reduzida de oficio, pela autoridade julgadora, para
50%, devido à edição de lei nesse sentido, que deve ter sua eficácia estendida a
atos não definitivamente julgados, por cominar penalidade menos severa.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Os créditos tributários vencidos e não pagos a partir de 01/04/1995, sofrem a
incidência dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível, por expressa
disposição legal, a exigência de juros de mora em percentual superior a 1%.
Não compete à autoridade administrativa o exame da legalidade /
constitucionalidade das leis, o que constitui prerrogativa do Poder Judiciário.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Desnecessária a realização de perícia quando o processo reúne condições para
o julgamento, sobretudo quando não foram apresentados argumentos
considerados relevantes que ensejassem a seu deferimento, bem como ausentes
requisito formal previsto na legislação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
situação que não aquela objeto da decisão.
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 387 a 547, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Antes de adentrar nas questões de direito, o recorrente inicia o seu recurso
fazendo um histórico do processo desde a autuação até a decisão ora recorrida.
No direito, observo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
1 - PRELIMINARMENTE
1.1 - Da Inexigibilidade de Garantia do Valor Discutido.
- Necessário se faz verificar não haver mais necessidade de garantir-se, seja por meio de
bens ou créditos, 30% (trinta por cento) do valor do débito como condição a que o
presente recurso administrativo venha a ser reconhecido por este DD. Conselho, tendo
em vista não apenas decisões recentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas,
inclusive, ato administrativo declaratório interpretativo RFB n° 9 de 2007 (DOU
06.06.07).
1.2 - Da Decadência do Lançamento do Crédito Tributário.
- No caso do acréscimo patrimonial a descoberto, cumpre reiterar, em razão do disposto
no artigo 2° da Lei n°7.713/88 e no artigo 9° da Lei n° 8.134/90, a apuração é mensal,
mas a tributação é anual e, na hipótese em comento, a tributação é mensal, pela previsão
do artigo 42, § 4°, da Lei n° 9.430/96.
Definido que é mensal o fato gerador do imposto sobre a renda pessoa física, no caso da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem origem
comprovada, cumpre analisar a regra decadencial que se aplica ao caso.
( ... )
Portanto, não comprovada ou sequer cogitada a conduta dolosa do contribuinte, temos
que, nos termos do artigo 42, § 4°, da Lei n° 9.430/96, a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada deve ser tributada no
mês dos créditos (fato gerador mensal).
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

( ... )
- Portanto, não comprovada ou sequer cogitada a conduta dolosa do contribuinte, temos
que, nos termos do artigo 42, § 4°, da Lei n° 9.430/96, a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada deve ser tributada no
mês dos créditos (fato gerador mensal).
- Levando-se em conta que o prazo decadencial para a constituição de créditos
tributários do imposto de renda pessoa física é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência
do fato gerador, conforme determina o artigo 150, § 4°, do CTN e diante do fato de que
o lançamento se deu apenas em 28/11/2005, conforme admitido pela própria autoridade
julgadora de 1a Instância, a decadência impedirá a manutenção do crédito tributário
quanto aos fatos ocorridos nos anos de 2000.
1.3 - Do Cerceamento de Defesa.
- Ao contrário do decidido pela autoridade de 1a instancia houve cerceamento do direito
de defesa do contribuinte, pois, além do auto infracional não ter atendido o disposto no
artigo 26 § 10 inciso VI da Lei n° 9.784/99 e também a falta no Auto de Infração da
forma de cálculo utilizado pela Receita Federal no tocante a multa e aos juros.
( ... )
- Cediço é que toda essa apuração nasceu como consequência de intrigante disputa
política no Sul do pais, o que motivou a atual líder do PT no Senado Federal a convocar
seguidas reuniões da Comissão para Fiscalização e em todas as oportunidades, dizendo
que havia um escândalo a ser apurado, embora seu foco fosse exclusivamente Santa
Catarina. Na sequência da CPMI, aquela pretensão ruiu. As intenções não puderam ser
materializadas.
( ... )
- Notamos que a intimação, autuação e termo de constatação na forma como exaradas
pelo Auditor Fiscal, não propiciam o mais amplo e completo exercício do direito de
defesa expresso no art. 5°, inciso LV, da Carta Magna.
- Sequer existe a juntada das supostas provas alegadas pela Receita Federal adquiridas
de forma ilegal pela Policia Federal e objeto de suposta perícia pelo INC. NÃO EXISTE
NADA JUNTADO AOS AUTOS. SENDO QUE A ACUSAÇÃO É PRECEDIDA
SEM
BASE
LEGAL
OU
PROVAS
CONCRETAS
SEM
O
DEVIDO
CONTRADITÓRIO.
( ... )
- De fato, os documentos juntados pelo Auditor Fiscal foram emitidos por
AUTORIDADE INCOMPETENTE (ou foi parcialmente traduzido por AUTORIDADE
INCOMPETENTE) e todos os documentos foram obtidos de forma ilícita (sem
autorização judicial). Por isso não podem servir de fundamento para o Auto de Infração
ora atacado.
( ... )
- No Direito Civil Brasileiro, para reconhecer validade ao ato jurídico, exige-se agente
capaz, objeto licito e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 82 CC), se a lei
estabelecer uma forma através da qual o ato jurídico deve ser praticado, essa condição
sine qua non deve ser cumprida, outrossim, se a lei não estabelece forma, que o ato seja
praticado através de uma forma diversa eleita pelas partes, mas que não venha a afrontá-
la.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

( ... )
- Diante das considerações acima, ficou patente que o ato administrativo (Auto de
Infração) deve ser praticado de acordo com as formas prescritas em Lei, destarte, dentre
as exigências formais mais comuns, estão as da lavratura dos termos próprios para
delimitar a ação fiscalizatória, a fundamentação legal do dos fatos e da indicação do
dispositivo legal que comina a pena, a descrição correta da infração e prazo para
intimação ao contribuinte, entre outras.
2 – MÉRITO
2.1 - Da ausência de competência da Receita Federal – “ Order to Disclose” e da
ilegalidade das provas trazidas do exterior pela autoridade policial.
- Além da falta de homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de
Justiça na forma do artigo 105, I, alínea "i" da Constituição Federal com a modificação
dada pela EC 45/04, vale destacar a ilegalidade dos meios de prova obtidos pela Policia
Federal enviadas à Receita Federal que as utilizou de forma inapropriada.
- Com efeito, a autoridade policial brasileira trouxe do exterior as midias eletrônicas e
documentos contendo dados financeiros relativos à empresa Beacon Hill,
desrespeitando por completo o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, conforme disposto no Decreto n° 3.810, de 2 de Maio de 2001.
( ... )
- Nesse sentido, embora em plena vigência do Decreto n° 3.810, de 02 de Maio de 2001,
a autoridade policial brasileira, ao trazer do exterior as mídias eletrônicas e documentos
contendo dados financeiros relativos à empresa Beacon Hill, NÃO OBSERVOU, os
trâmites legais do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América.
- Importante mencionar que, a autoridade policial brasileira, ao trazer do exterior as
mídias eletrônicas e cópias de documentos, naquela ocasião, não se encontrava como
legitimo representante legal do Ministério da Justiça.
- A forma desastrada como foi deflagrada a operação policial com objetivo de buscar no
exterior documentos financeiros, desrespeitou – por completo o Tratado e as
Convenções Internacionais, disposto no Decreto n° 3.810, de 02 de Maio de 2001, por
estar revestida de flagrante ilegalidade, devem ser consideradas imprestáveis as provas
trazidas aos autos, tornando NULO DE DIREITO o Auto de Infração.
2.2 - Da inexistência de ilícito por falta de documentação comprobatória da
movimentação financeira e da inocorrência do fato gerador.
- A r. decisão da Delegacia de Julgamento de São Paulo, não abordou matéria de ordem
pública e não preclusiva quanto a verificação da inexistência de ilícito por conta da não
entrega da documentação comprobatória de suposta movimentação financeira.
- A presente autuação fiscal e decisão da Delegacia de Julgamento pautou-se apenas em
supostas remessas financeiras e/ou recebimentos em moeda estrangeira e não podem
prosperar, sendo que deve ser reformado a R. decisão da Delegacia de Julgamento de
São Paulo e declarado nulo o auto de infração e o crédito tributário oriundo da autuação.
( ... )
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Impende ressaltar que a fiscalização deve observar, sempre, o principio da
TIPICIDADE (ou legalidade tributária especifica), em que o fato ocorrido
concretamente no mundo real (FATO IMPONÍVEL) deve corresponder, integralmente,
ao fato descrito hipoteticamente na norma jurídica (HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA). Ê o
fenômeno da subsunção em que o conceito do fato se encaixa, perfeitamente, ao
conceito da norma que se harmonizar perfeitamente, com o principio constitucional da
legalidade tributária.
( ... )
- Uma autuação fiscal baseada em mera presunção e conjecturas subjetivas da
autoridade administrativa, além de voltar ao tempo na época da Santa Inquisição, não
leva em consideração o PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
- A não observância deste principio pela Administração pública, leva a um
procedimento execrado pelo Poder Judiciário, pelos Julgadores administrativos e pela
doutrina, que entendem prevalecer, no processo administrativo, o PRINCIPIO DA
VERDADE REAL ou MATERIAL e nunca a verdade ficta ou presumida.
- Com efeito, a Administração Pública não pode nunca aplicar o principio da verdade
presumida. A doutrina há muito tempo, vem insistindo que se deve aplicar o principio
da verdade material ou real no processo administrativo.
( ... )
- A presunção legal criada pela Lei n° 9.430, de 1996, encontra-se vinculada aos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados
nessas operações, no rigor do artigo 42 da Lei citada.
- Como ponto de partida, é preciso recordar o conceito de presunção e depois avaliar
como uma presunção simples torna-se uma presunção legal.
- Em primeiro plano, pode-se afirmar que a presunção se insere no campo da prova,
entendido a prova como o ato de demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer
determinado evento. Assim diz-se que a presunção representa uma prova indireta,
partindo-se de ocorrências de fatos secundários, fatos indiciários, que apontam para o
fato principal, necessariamente desconhecido, mas relacionado diretamente ao fato
conhecido.
( ... )
- Conclui-se, portanto, que a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96
colide com as diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência
haurida com os casos anteriores evidenciou que entre esses dois fatos não havia nexo
causal, vale dizer, constatou-se não haver liame absoluto entre o depósito bancário e o
rendimento omitido.
- Significa, portanto, que essa presunção não está estribada na experiência, não está
esteada, para usar as palavras do mestre Becker, no "acontecer dos fatos segundo a
ordem natural das coisas".
- Em síntese, a experiência desaconselhava a adoção dessa indigitada presunção. Além
desse vicio de origem, essa presunção encontra sérios obstáculos técnicos.
( ... )
- Esqueceu-se de que essas supostas remessas financeiras podem se constituir em
valiosos indícios, mas não fazem prova de omissão de rendimentos, por não
caracterizarem disponibilidade e econômica de renda e proventos e, nem podem ser
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

tomados como valores representativos de acréscimos patrimoniais, além de que, para
amparar tal lançamento mister que se estabeleça um nexo causal entre cada remessa
financeira e o rendimento omitido, não observado neste caso.
( ... )
- Em análise superficial dos valores constantes o "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO", anexo ao Auto de Infração, percebeu-se que não foi considerado na
Base de Cálculo do Tributo, os rendimentos tributáveis, não tributáveis e os tributáveis
exclusivamente na fonte, devidamente declarados na Declaração de Juste Anual e
OLVIDOU-SE QUANTO A FORMA DE CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA
PARA A BRASILEIRA.
2.3 - Da inaplicabilidade da multa de 75% aplicada (redução por conta da
jurisprudência administrativa súmula 14 do 1o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
- Pelo principio da eventualidade, não gerando qualquer reconhecimento total ou parcial
do auto de infração, a multa aplicada no percentual de 75% deve ser revista e ficar
restrita ao patamar legal.
- No que tange à ABSURDA multa de 75%, aplicada pelo D. Auditor Fiscal, deve haver
a reforma e diminuição da mesma, posto que o percentual aplicado é admitido apenas na
hipótese de estar devidamente configurada a fraude por parte do contribuinte, o que não
ocorreu ao caso.
2.4 - Da inaplicabilidade da multa isolada ( carnê-Leão)
- Quanto à multa isolada do carnê-leão, a mesma deve ser excluída, uma vez que não
pode ser aplicada de forma concomitante com a multa de oficio, conforme a
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
2.5 - Dos juros moratórios
- Por conseguinte, também é considerada flagrante a inconstitucionalidade e a
ilegalidade da utilização da Taxa Referencial do SELIC — Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia, instituída pelo artigo 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de
1995, para cálculo de juros de mora devido quando não pagos os tributos e
contribuições sociais arrecadados pela Receita Federal nos prazos previstos na
legislação tributária.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Da Inexigibilidade de Garantia do Valor Discutido
Em sede de preliminar de seu recurso, o recorrente se insurge em relação à
exigência do depósito recursal para seguimento recursal. Em relação ao depósito recursal, tem-se
que o mesmo não é mais exigido como condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o
inciso I, do artigo 19 da Medida Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou os
parágrafos §§ 1oe 2odo art. 126 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, que determinava o
depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário:
Art. 42. Ficam revogados:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

I – a partir da data da publicação daMedida Provisória no413, de 3 de janeiro de 2008,
os§§ 1oe 2odo art. 126 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991;
Decadência do Lançamento do Crédito Tributário
Ao iniciar a sua insatisfação neste item, o recorrente discorre sobre a diferença
entre lançamentos por valores patrimoniais a descoberto, cujo o fato gerador se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano e os valores lançados a título de omissão de rendimentos por depósitos
bancários, onde o fato gerador deve ocorrer no dia da operação.
De antemão, ao se analisar a declaração de rendimentos apresentadas pelo
contribuinte, tem-se que o mesmo não fez pagamento de valores referentes à autuação ora em
questão, conforme demonstrado no Termo de Verificação fiscal às fls. 26.
Considerando que os fatos geradores ocorreram em 14/07 e 14/08/2000 e que não
existiram pagamentos relacionados aos respectivos fatos geradores, tem-se que a data limite para
a autuação, seria 31/12/2005. Por conta disso, considerando também que o lançamento ocorreu
em 28 de novembro de 2005, observa-se que o mesmo foi efetuado dentro do prazo legal, não
tendo porque se falar em decadência do direito da fazenda pública de efetuar o lançamento
tributário.
Portanto, considerando que não houve pagamento e que o lançamento foi efetuado
em 28 de novembro de 2005, constata-se que o mesmo se encontra dentro do prazo permitido
pela legislação, não devendo portanto ser arrazoado o recorrente nesta insurgência.
Este entendimento está de acordo com o decidido no acórdão de no 2801-003.920
- 1aTurmaEspecial, desta seção de julgamento, datado de 20 de janeiro de 2015, conforme os
trechos do mesmo, a seguir transcritos:
Quanto à decadência do direito de a Fazenda Pública constituir crédito, o Superior
Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que a regra do art. 150, § 4°, do
CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar pagamento e não
for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo ditames do art.
173, nos demais casos. Veja-se a ementa do Recurso Especial n° 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C.
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREV1DENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173. I. DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150. §
4o. e 173. do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR. Rel. Ministro Luiz Fux.
julgado em 28.11.2007. DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 2I6.758/SP. Rei. Ministro
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Teori Albino Zavascki. julgado em 22.03.2006. DJ 10.04.2006; e EREsp 276.I42/SP.
Rei. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004. DJ28.02.2005).
2. E que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e. consoante doutrina abalizada, encontra-se regidada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi. "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário". 3a ed.. Max Limonad. São Paulo. 2004. págs. ¡63/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadêncial rege-se pelo disposto
no artigo 173. I. do CTN. sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível. ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150. § 4o. e 173. do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (AIberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro". 3a ed.. Ed. Forense. Rio de
Janeiro. 2005. págs. 91/104; Luciano Amaro. "Direito Tributário Brasileiro". 10o ed..
Ed. Saraiva, 2004. págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributario", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Observe-se que o acórdão do REsp n° 973.733/SC foi submetido ao regime do art. 543-
C do Código de Processo Civil, reservado aos recursos repetitivos, o que significa que
_ssa interpretação deverá ser aplicada por este Colegiado, em obediência ao art. 62-A
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
aprovado pela Cortaria MF n° 256, de 22 de junho de 2009, com alterações da Portaria
MF n° 586, de 21 de dezembro de 2010, in verbis:
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prexista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de II de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Assim, considerando que o fato gerador do IRPF é complexivo, completando-se apenas
em 31 de dezembro do ano-calendário, qualquer pagamento do imposto realizado antes
do início do procedimento fiscal, seja como retenção da fonte, seja como antecipação
obrigatória ou voluntária, ou ainda como ajuste, desloca a contagem da decadência para
o fato gerador.
Em inexistindo pagamento a ser homologado, a regra de contagem do prazo decadencial
aplicável deve ser a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.
Destarte, tem-se que o recorrente não dispõe de razão ao suscitar o benefício da
decadência tributária.
Da inaplicabilidade da multa isolada ( carnê-Leão)
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Em relação ao insurgimento pela aplicação da multa exigida isoladamente, tem-se
que a mesma passou a vigorar apenas a partir da edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007. Por conta disso, vê-se que assiste razão ao recorrente no
sentido de que seja excluído do lançamento o valor da referida multa, pois seria incabível a
aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão concomitantemente com a
penalidade de ofício, quando a autuação se refere a períodos de apuração anteriores a 2006,
inclusive.
Esse entendimento está de acordo com a súmula 147 do CARF, a seguir
transcrita:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Vale lembrar que a multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o
contribuinte, estando obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme disposto
no art. 8o da Lei no 7.713/88, não o faz. A apresentação da declaração de rendimentos anual não
exime o contribuinte, que não observou as obrigações tributárias mensais, da penalidade
específica prevista no inciso II do artigo 44, da Lei 9.430 de 1996, cuja redação atual foi dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007. Esta norma legal visa, especificamente, apenar os
contribuintes que não observaram esta obrigatoriedade de recolhimento.
Do cerceamento de defesa
Ao se debruçar sobre os autos do processo, percebe-se que os elementos que
deram origem à ação fiscal e consequentemente à autuação, foram específicos ao mencionarem
os motivos que levaram à autuação. A fiscalização, antes de proceder à lavratura do auto de
infração intimou o contribuinte para justificar as informações apresentadas que configurariam a
omissão de rendimentos.
Ao se observar o auto de infração e seus anexos, percebe-se que houve a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento pelo
recorrente do lançamento efetuado e das infrações a ele imputadas pelo descumprimento das
obrigações tributárias, cabendo ao mesmo, rebater as infrações a ele imputadas, por ocasião de
sua impugnação.
Em relação à previsão legal e às nulidades do procedimentos, analisaremos à luz
do Decreto 70.235/72, através de seus artigos 29, 59 e 60 que rezam:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
...
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (grifo nosso).
Ao ser intimado a justificar as informações apresentadas, o contribuinte em vez de
apresentar elementos desmerecedores da autuação, haja vista o fato de que a presunção legal da
Lei no 9.430/1.996, ser relativa, esquivou-se de sua obrigação, limitou-se a negar os fatos a ele
imputados.
Quanto à autuação, observa-se que a autoridade lançadora identificou as
irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação, fazendo-a de forma clara,
como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No que tange às alegações de ilegalidade ou ofensas a princípios constitucionais,
o exame das mesmas escapa à competência da autoridade administrativa julgadora, pois não cabe
ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, de acordo com a súmula
no 2.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades ou inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização, de posse dos dados
relacionados ao contribuinte, intimou e o reintimou para que comprovasse a origem dos valores
passíveis de autuação a ele atribuídos. Como não houve a manifestação clara e contundente do
contribuinte, a autuação foi feita com base nos elementos de prova existentes.
Assim, contendo o lançamento tributário os requisitos legais estabelecidos no art.
11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que
diz respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dele ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação do recorrente de que o presente lançamento estaria maculado por
cerceamento de defesa.
Da ausência de competência da Receita Federal – “ Order to Disclose” e da
ilegalidade das provas trazidas do exterior pela autoridade policial.
No que diz respeito à falta de homologação da sentença estrangeira pelo Superior
Tribunal de Justiça na forma do artigo 105, I, alínea "i" da Constituição Federal com a
modificação dada pela EC 45/04, esta matéria não será objeto de conhecimento por não ter sido
alegada por ocasião da impugnação.
No caso as alegações relativas a este tema encontram-se processualmente preclusas, já
que não foram suscitadas expressamente na impugnação, de acordo com o artigo 17 do
Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Quanto à ilegalidade dos meios de prova obtidos pela Policia Federal enviadas à
Receita Federal que as utilizou de forma inapropriada, tem-se que os documentos
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a demonstração da ocorrência do fato
gerador e indicam que o autuado constou como remetente de remessas para o exterior.
As provas apresentadas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que
não foi elidida pelo contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados neles
constantes.
Apesar da autuação ser baseada na vasta documentação comprobatória
apresentada às fls. 54 a 78, 118 a 190, onde demonstra que a autuação foi devida ao atendimento
à demanda requisitória da Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná, caso Banestado, o
recorrente, tanto na sua impugnação, quanto neste recurso, silencia em rebater de forma
específica as informações prestadas pela demanda requisitória, não implementando ações
desmerecedoras das referidas informações prestadas. Por conta disso, não tem porque se arrazoar
o contribuinte em suas alegações.
Da inexistência de ilícito por falta de documentação comprobatória da
movimentação financeira e da inocorrência do fato gerador.
Neste tópico de sua insurgência, o recorrente trata basicamente sobre a presunção
legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96, onde segundo o mesmo, colide com as diretrizes
do processo de criação das presunções legais, pois a experiência haurida com os casos anteriores
evidenciou que entre esses dois fatos não havia nexo causal, vale dizer, constatou-se não haver
liame absoluto entre o depósito bancário e o rendimento omitido.
Fazendo um levantamento dos elementos apresentados por ocasião deste processo,
percebe-se que a autuação, de posse dos elementos encaminhados pelos órgãos de autuação junto
ao caso das remessas de internacionais, objetos da operação do “Caso Banestado”, ao identificar
o nome do recorrente na relação dos envolvidos com os supostos envios de recursos para o
exterior, encaminhou intimação ao contribuinte a fim de que se manifestasse. Este, limita-se a
informar que desconhece a situação e não busca de imediato nenhuma forma específica de
excluir o seu nome do rol dos supostos envolvidos. Por conta disso, não se pode afirmar que
inexiste o liame de ligação do contribuinte com as ações a ele atribuídas.
Sobre os argumentos de que os depósitos bancários, por si só, não autorizam o
lançamento efetuado, já que não constituem fato gerador do imposto de renda, haja vista não
caracterizarem disponibilidade de renda e proventos, não podendo, por consequência,
caracterizarem sinais exteriores de riqueza, tem-se que o entendimento do recorrente é
equivocado, pois segundo as disposições legais, a presunção é Juris Tantum, onde cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos depósitos, demonstrando que os mesmos não são
tributáveis, ou que já foram tributados. No caso, o recorrente não se desincumbiu de sua
obrigação, sem falar no fato de que o mesmo em sua declaração de rendimentos, sequer
informou rendimentos recebidos do exterior, pois o campo onde deveria constar esta informação,
encontra-se em branco. O contribuinte também não tem recolhimento de carnê-leão para o ano-
calendário de 2000, não podendo se utilizar dos argumentos de que já tinha declarado os
rendimentos supostamente omitidos.
Quanto aos insurgimentos relacionados à presunção legal do artigo 42 da lei
9.430/96, tem-se que a referida lei, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

pelo art. 4° da Lei n2 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos A
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sobre os argumentos de que a autuação “OLVIDOU-SE QUANTO A FORMA
DE CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA PARA A BRASILEIRA”, percebe-se que
existe uma falta de familiaridade do recorrente com o processo ao não perceber a conversão feita
entre as duas moedas nas datas da ocorrência do fato gerador, que se deram em 14/07/2000 e
14/08/2000, conforme a planilha apresentada às fls. 26 do Termo de Verificação Fiscal, anexo a
este processo.
Conforme bem mencionado na decisão recorrida, o argumento do recorrente de
que há a falta de provas, não deve prosperar, pois todo o procedimento foi baseado numa
operação mais abrangente desencadeada por autoridades públicas nacionais, no combate à
transferência ilícita de recursos ao exterior e do exterior, e aos crimes correlacionados,
destacando-se o crime de lavagem de dinheiro. No caso, foi desencadeada uma operação de
combate a este tipo de crime entre os órgãos de competência legal de atuação na área dentro do
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Brasil, proveniente de um acordo firmado do governo Brasileiro junto ao governo Americano,
como bem demonstrado na decisão ora atacada, cujos trechos serão a seguir transcritos:
É oportuno tecer um breve histórico dos fatos que levaram ao procedimento fiscal e à
exigência imputada ao contribuinte, já que foi identificado como beneficiário de
remessas de recursos ao exterior. Decorre o procedimento de uma operação mais
abrangente desencadeada por autoridades públicas nacionais, no combate à transferência
ilícita de recursos ao e do exterior, e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime
de lavagem de dinheiro.
Trata-se da denominada CPMI do Banestado, que envolveu trabalhos da Receita
Federal, do BACEN e da COAF, com estreita colaboração de autoridades estrangeiras.
A investigação verificou que empresas sediadas em Nova York, Estados Unidos da
América, representavam -doleiros" brasileiros e/ou empresas "offshore" com
participação de brasileiros e atuavam como preposto bancário-financeiro de pessoas
físicas ou jurídicas, dentre as quais se encontraram diversos contribuintes brasileiros que
enviaram e/ou movimentaram divisas no exterior à revelia do sistema financeiro
nacional, ordenando, remetendo ou se beneficiando de recursos em divisas estrangeiras.
No curso das investigações houve o afastamento do sigilo bancário da empresa Beacon
Hill Service Corporation que atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas
físicas ou jurídicas e utilizava-se de contas/subcontas mantidas no JP Morgan Chase
Bank. A Promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou as mídias eletrônicas e
documentos contendo dados financeiros da empresa Beacon Hill. De posse dessa
documentação, o Departamento de Policia Federal emitiu Laudos Periciais, a fim de
trazer elementos de provas necessários a subsidiar os esclarecimentos dos fatos relativos
as movimentações financeiras. Os dados obtidos no afastamento de sigilo e na
investigação criminal foram transferidos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
decisão judicial.
A obtenção das provas por via judicial e a forma como foram trabalhadas as
informações, descrita nos documentos acostados aos autos (fls. 22/34 e 59/95), confere-
lhes força probante suficiente para sustentar a ocorrência das transferências tendo o
impugnante como remetente/beneficiário.
O documento trazido as fls. 23/25 originou-se de dados e arquivos eletrônicos
disponibilizados a Secretaria da Receita Federal — SRF pela Justiça Federal, analisados
por peritos federais, conforme Laudo Pericial n° 760/04 - INC, elaborado pelo Instituto
Nacional de Criminalística, correspondentes a operações de remessas de recursos ao
exterior, constatado, assim, o rigor na elaboração do trabalho supracitado, a lisura dos
peritos criminais do Departamento de Policia Federal envolvidos e a confiabilidade dos
dados (pela total impossibilidade de eles sofrerem qualquer tipo de alteração), tendo
sido identificadas as acima apontadas, tendo o contribuinte como" remetente/beneficiário.
O referido documento tem força probante suficiente para sustentar a ocorrência das
remessas e do beneficiário de tais remessas, sendo que é esse fato que identifica o
sujeito passivo. Outrossim, não consta dos autos qualquer indicação de que o
contribuinte tenha tomado qualquer medida, seja perante a Policia ou perante o Poder
Judiciário, para verificação da utilização indevida de seu nome nestas operações.
Dos juros moratórios
O contribuinte demonstra sua insatisfação relacionada aos juros moratórios ao
informar que a utilização da taxa Selic é inconstitucional.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

Não tem porque se arrazoar o contribuinte nesta item de seu recurso, haja vista as
inúmeras decisões deste Conselho, já sumuladas e da Jurisprudência no sentido de desacreditar o
afirmado pelo mesmo.
Nestes termos, tem-se que a aplicação da taxa SELIC, já é matéria pacificada no
âmbito desse Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF n° 4 abaixo transcrita:
"A partir de 1o de abril de 1995. os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais."
Da inaplicabilidade da multa de 75% aplicada (redução por conta da
jurisprudência administrativa súmula 14 do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
Sobre a possibilidade deste Conselho avaliar a conformidade de preceitos legais
em vigor aos termos da Constituição Federal, é tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e a previsão expressa da
penalidade de ofício no percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), nego
provimento ao recurso voluntário neste tema.
No caso, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
No que diz respeito às decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por
Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da
decisão. Quanto aos entendimentos doutrinários, venho a informar que os mesmos não são
normas de aplicação obrigatória da legislação tributária.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.099 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005794/2005-00

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também tem-se a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do presente recurso, para
DAR-LHE PARCIAL provimento no sentido do afastamento da autuação, a multa aplicada
isoladamente a título de carnê-leão.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital